Tribunal: TJSP
Processo: 1000321-85.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica - ação cominatória cumulada com declaração de inexistência de débito - resultado, na origem, de improcedência - recurso do requerente – inconsistência – imóvel rural – aplicabilidade, in casu, à aferição de valores, do disposto nos artigos 85, 86 e 89 da Resolução no 414/10 da ANEEL - discordância genérica – desfecho

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica - ação cominatória cumulada com declaração de inexistência de débito - resultado, na origem, de improcedência - recurso do requerente – inconsistência – imóvel rural – aplicabilidade, in casu, à aferição de valores, do disposto nos artigos 85, 86 e 89 da Resolução no 414/10 da ANEEL - discordância genérica – desfecho preservado - inconformismo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000321-85.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante MANOEL
SOARES SOARES JUNIOR, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-85.2017.8.26.0272 -Voto no 9779 CG
2
Voto n. 9779– 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000321-85.2017.8.26.0272
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Itapira
Apelante: Manoel Soares Soares Junior
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL.
Juiz de Direito: Vanessa Aparecida Bueno
Apelação cível - prestação de serviço
fornecimento de
energia elétrica - ação cominatória cumulada com
declaração de inexistência de débito - resultado, na origem,
de improcedência - recurso do requerente inconsistência
imóvel rural aplicabilidade, in casu, à aferição de valores,
do disposto nos artigos 85, 86 e 89 da Resolução no 414/10
da ANEEL - discordância genérica desfecho preservado -
inconformismo improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Manoel Soares
Soares Junior em recurso de apelação extraído destes autos
de
ação
cominatória
cumulada
com
declaração
de
inexistência de débito, circunstanciada por concessão de
tutela antecipada(fls. 37/38), que move em face da Companhia
Piratininga de Força e Luz - CPFL; observa reclamar reforma a
respeitável sentença em folhas 123/128
que trouxe
assentada a improcedência da inaugural; insiste, por
desocupado o imóvel, na abusividade das cobranças
praticadas
pela
suplicada;
sustenta

unilateral
o
procedimento adotado para medição do consumo de energia,
ajuntando que os respectivos valores ultrapassaram a média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-85.2017.8.26.0272 -Voto no 9779 CG
3
de consumo do imóvel; pede, na esteira, a reversão do
resultado do julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (fl.134),
anotada a oferta de contrarrazões (fls. 137/141).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se
de
ação
em
que
objetiva
o
requerente assistir declarada a inexistência de dívida, ao lado
da ordem de religamento do serviço de energia elétrica em
imóvel
de
sua
propriedade;
sustenta
desprovidos
de
razoabilidade os valores cobrados nas faturas de agosto/2016
a fevereiro/2017, destacando desocupado o imóvel.
A respeitável sentença guerreada trouxe a
improcedência da inaugural nos seguintes termos: “Aplicam-
se na hipótese as disposições
do Código de Defesa do
Consumidor,

adequando-se

as
partes
aos
conceitos

de
consumidor
e fornecedor
previstos
nos artigos 2o e 3o de tal
diploma. Tratando-se
de relação de consumo,
o princípio da
inversão do ônus da prova é aplicável
à espécie, ante a
hipossuficiência
do consumidor
em relação à fornecedora.

Caberia, portanto,
à ré demonstrar
que agiu em exercício

regular de direito ao cobrar o que cobrou e cortar o
fornecimento
de energia em razão de inadimplemento.
E
demonstrou.
Conforme
explicado
na contestação,
o autor é
dono de propriedade
rural e os artigos 85, 86 e 89 da
Resolução
no 414/10 enunciam
que a leitura de medidores

classificados

como
RURAL
podem
ser
realizados

em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-85.2017.8.26.0272 -Voto no 9779 CG
4
intervalos
de 01 (um) mês (como é o caso dos autos) e se o
consumidor
não efetua a leitura mensal, o faturamento
deve
ser realizado
pela média.
Confira-se:
“Art. 85. A realização
da leitura
em intervalos
diferentes
dos estabelecidos
no art. 84, só pode
ser efetuada pela distribuidora
se houver, alternativamente:

(Redação
dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
I prévia
concordância
do consumidor,
por escrito; (Redação
dada pela
REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
II leitura plurimensal,

observado
o disposto no art. 86; (Redação
dada pela REN
ANEEL 479, de 03.04.2012)
III impedimento
de acesso,
observado
o disposto no art. 87; (Incluído pela REN ANEEL
479, de 03.04.2012)
IV situação de emergência
ou de
calamidade
pública, decretadas
por órgão competente,
ou
motivo de força maior, comprovados
por meio documental
à
área de fiscalização
da ANEEL, observado
o disposto no art.
111; ou (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
V
prévia autorização
da ANEEL, emitida com base em pedido
fundamentado
da distribuidora;
(Incluído pela REN ANEEL
479, de 03.04.2012)
§ 1o O pedido de mudança
de intervalo de
leitura deve explicitar
as peculiaridades
existentes
que
justifiquem
de fato tal distinção,
podendo referir-se
a toda ou
parte da área de concessão
ou de permissão
da distribuidora.

(Redação
dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 2o Os
ganhos de eficiência
obtidos com a realização
da leitura com
base no disposto no caput deste artigo devem ser considerados
no cômputo da tarifa da distribuidora.
(Redação

dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
Art. 86. Em
unidades
consumidoras
do grupo B localizadas
em área rural,
a distribuidora
pode efetuar as leituras em intervalos
de até
12 (doze) ciclos consecutivos.
(Redação
dada pela REN
ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 1o A adoção do previsto neste
artigo deve ser precedida
de divulgação
aos consumidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-85.2017.8.26.0272 -Voto no 9779 CG
5
envolvidos,
permitindo-lhes
o conhecimento
do processo

utilizado e os objetivos
pretendidos
com a medida. (Redação

dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 2o Caso o
consumidor
não efetue a leitura mensal, de acordo com o
calendário
previamente
estabelecido,
o faturamento
deve ser
realizado
pela média, conforme
disposto no art. 89. (Redação

dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 3o A distribuidora

deve realizar a leitura no ciclo subsequente
sempre que o
consumidor

não
efetuar
a
leitura
por
2
(dois)
ciclos
consecutivos.
(Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal
o
faturamento

deve
ser
mensal,
utilizando-se

a
leitura
informada

pelo
consumidor,

a
leitura
realizada

pela
distribuidora
ou a média aritmética
dos valores faturados
nos
12 (doze) últimos ciclos de faturamento,
conforme
o caso,
observado
o disposto no art. 86. (Redação
dada pela REN
ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 1o Para unidade consumidora

com histórico de faturamento
inferior ao número de ciclos
requerido,
a distribuidora
deve utilizar a média aritmética
dos
valores faturados
dos ciclos disponíveis
ou, caso não haja
histórico,
o custo de disponibilidade
e, quando cabível, os
valores contratados.
(Redação
dada pela REN ANEEL 479, de
03.04.2012)
§ 2o Caso a distribuidora
não realize a leitura no
ciclo
de
sua
responsabilidade,

conforme

calendário

estabelecido
ou nos casos dispostos
no § 3o do art. 86, deve
ser faturado o custo de disponibilidade
enquanto
persistir a
ausência

de
leitura,
sem
a
possibilidade

de
futura
compensação
quando se verificar diferença
positiva entre o
valor medido e o faturado.
(Redação
dada pela REN ANEEL
479, de 03.04.2012)”

O E. Tribunal de Justiça de São Paulo
reconhece
a legalidade
da aplicação
da Resolução
ANEEL
414/10, em hipóteses
semelhantes.
Nesse sentido: [...] O autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-85.2017.8.26.0272 -Voto no 9779 CG
6
se limita a afirmar genericamente
que o que é cobrado pela ré
é indevido,
mas sem apontar de forma efetiva qual seria a
irregularidade.
Baseia-se
apenas na diferença
de consumo

existentes
entre as faturas de janeiro/2017
e fevereiro/2017.

Anoto, ainda, que o autor, ao especificar
provas, não requereu
a produção
de prova pericial e não anexou faturas anteriores

ao
período
questionado

(agosto/2016

a
fevereiro/2017),

impossibilitando
a aferição da média de valores cobrados
a
título de energia elétrica fornecida
no imóvel. Também não
demonstrou
o autor que encaminhou
a leitura mensal do
relógio medidor de energia elétrica a fim de evitar que a
concessionária
aferisse o consumo
pela média aritmética
dos
últimos 12 ciclos, procedimento
a que estava autorizada
em
caso de omissão do consumidor,
consoante
artigos 85, 86 e
89 da Resolução
no 414/10 da ANEEL. Não foi apresentado

pelo autor, no processo,
qualquer documento
que pudesse
colocar em dúvida a veracidade
das informações
prestadas

pela ré em sede de contestação,
não se desincumbindo
do
ônus probatório
a ele carreado.
Nesse cenário, tendo a ré
comprovado
de forma satisfatória
a origem do débito, forçoso
concluir pela licitude da sua conduta e pela improcedência

dos pedidos formulados
pelo autor. Pelo exposto, JULGO
IMPROCEDENTES

os
pedidos
contidos
na
exordial,
extinguindo
a ação com resolução
de mérito, nos termos do
art. 487, inc. I, do Código de Processo
Civil. Por conseguinte,

condeno o autor ao pagamento
das custas e despesas

processuais

porventura

incorridas

pela
ré,
bem
como
honorários

de
sucumbência

arbitrados

em
R$500,00

(quinhentos
reais) (CPC, art. 85, § 8o).”
O
inconformismo,
“data
venia”,
não
prospera; as razões recursais não trouxeram qualquer fato
novo a vulnerar o r. “decisum” impugnado; a relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-85.2017.8.26.0272 -Voto no 9779 CG
7
em discussão se acha disciplinada pelo Código de Defesa do
Consumidor, não se olvida, mas a ventilação genérica de
abusividade do débito cobrado não é bastante à perseguida
desoneração.
A acionada se desincumbiu, de sua parte,
do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15;
salientou, deveras, que, em se tratando de imóvel rural, a
aferição do consumo de energia alcança curso à guisa do
manejo da disciplina objeto dos artigos 85, 86 e 89 da
Resolução n. 414/10 da ANEEL.
E
no
panorama,
malgrado
insista
o
requerente na assertiva de que abusivos os valores, de se
verificar que não trouxe aos autos, como lhe cumpria,
qualquer seguro subsídio em abono da afirmação; a mera
assertiva de que “a partir da desocupação,
a Apelada passou
a fazer a média do consumo
de energia do imóvel e com isso
o Apelante não concordou.
”(fl. 131), não é bastante, em
clarividência, a infirmar a conclusão exposta no r. “decisum”
combatido, de modo que despida de lastro a irresignação
em debate - embasada apenas em assertivas.
Tem-se, portanto, que bem solveu a contenda o d. magistrado “a quo”, nenhum reparo comportando o r. “decisum” impugnado; e outros
fundamentos são dispensáveis ante a adoção integral dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-85.2017.8.26.0272 -Voto no 9779 CG
8
deduzidos na respeitável sentença; evita-se, com a medida,
repetições inúteis; vazias.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o
resultado chancelado na origem, a majoração dos honorários
sucumbenciais
de
R$500,00
(quinhentos
reais)
para
800,00(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §11o, do
CPC/15.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR